Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Anulação de questões. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação das questões, no âmbito do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde (ACS).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre o presente processo e o outro que deferiu a antecipação de tutela em caso semelhante; e (ii) estabelecer se as questões impugnadas apresentam vícios materiais que justifiquem sua anulação.
III. Razões de decidir
3. A conexão entre ações exige um liame jurídico substancial, conforme art. 55, do CPC. Se o processo indicado como referência já foi julgado, afasta-se a possibilidade de decisões conflitantes.
4 A concentração excessiva de demandas em um único juízo, sem justificativa plausível, compromete a eficiência e a razoável duração do processo, inviabilizando a adequada prestação jurisdicional.
5. A atuação judicial em concursos públicos é medida excepcional, cabível apenas quando a irregularidade for evidente. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50.300/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2016; TJDFT. APC no 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/11/2024.